Tribunal: TJSP
Processo: 1500303-63.2025.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Preliminar rejeitada. Inobservância do artigo 226, do CPP, não implica necessariamente em nulidade. Condenação lastreada em outras provas. Mérito. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Prova segura. Condenação mantida. Concurso formal. Afastamento. Crime único. Ausência de

Ementa:
Apelação Criminal. Furto simples. Preliminar rejeitada. Inobservância do artigo 226, do CPP, não implica necessariamente em nulidade. Condenação lastreada em outras provas. Mérito. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas. Prova segura. Condenação mantida. Concurso formal. Afastamento. Crime único. Ausência de prova de ciência sobre a pluralidade de patrimônios. Dosimetria. Inviável a redução da pena pelo comportamento da vítima. Fração de exasperação da pena pela reincidência, adequada. Regime prisional inicial fechado mantido. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a concessão do sursis. Indenização à vítima fixada de ofício. Afastamento, por ausência de pedido expresso na denúncia. Recurso parcialmente provido.